Tribunal: TJSP
Processo: 1031583-11.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexistência de débito c.c. Dano moral – Alegação de cerceamento de defesa em razão de não deferimento de prova requerida – Hipótese em que foi requerida a produção de prova grafotécnica a fim de verificar a regularidade do contrato juntado pelo banco – Ademais, a parte justificou de forma plausível a necessidade da prova, que se faz necessária para esclarecimento dos fatos

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexistência de débito c.c. Dano moral – Alegação de cerceamento de defesa em razão de não deferimento de prova requerida – Hipótese em que foi requerida a produção de prova grafotécnica a fim de verificar a regularidade do contrato juntado pelo banco – Ademais, a parte justificou de forma plausível a necessidade da prova, que se faz necessária para esclarecimento dos fatos alegados - Configurado o cerceamento de defesa – Sentença anulada para o fim de determinar o retorno a Vara de origem para produção da prova requerida – Recurso provido.*